Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. QUANTUM DE AUMENTO AQUÉM DE 1/8 (UM OITAVO). EXASPERAÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. PRESCINDIBILIDADE. NATUREZA IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. MONTANTE COMPATÍVEL COM O CARÁTER COMPENSATÓRIO E INIBITÓRIO DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que a conduta do apelante revela maior reprovabilidade por ter praticado as agressões contra a vítima na presença da filha menor do casal que se encontrava em seu colo durante as investidas violentas.
3. Afasta-se a análise desfavorável da conduta social quando a motivação utilizada pelo magistrado a quo se mostra inadequada para esse fim.
4. A prática de agressão contra a vítima, consistente em vários socos e tapas no rosto, além de empurrões, dentro do carro em movimento, enquanto ela segurava a filha menor no colo, expondo a vida de todos A risco de morte, configura a extrema gravidade do delito, extrapolando as circunstâncias de crimes da espécie, de modo a justificar a majoração da pena-base.
5. Excede a reprovabilidade do tipo de lesão corporal quando os vestígios da agressão atingem proporção visível a terceiros, causando constante constrangimento à vítima como ocorreu na espécie, justificando a majoração da pena-base em face das consequências do crime.
6. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena, devendo manter-se o patamar fixado na sentença por ser mais favorável ao condenado, em observância ao princípio do non reformatio in pejus.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto se o réu possui três circunstâncias judiciais em seu desfavor (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), ainda que seja primário e a pena inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o, do CP).
8. Inviável a exclusão ou a redução de indenização fixada a título de danos morais se há pedido nos autos tanto do Ministério Público quanto da vítima, bem como por se tratar da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, tornando-se dispensável a colheita de elementos do dano propriamente dito e sua extensão com a condenação por crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, além de o valor determinado se mostrar razoável e proporcional aos fins a que se destina, sendo certo que eventual hipossuficiência do acusado deverá ser apurada no Processo de execução.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.